Tribunal: TJES
Processo: 0000539-85.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-85.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DIEGO RODRIGUES VIEIRA e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006), com absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

2. A defesa pleiteia o afastamento de causas de aumento, aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena. O Ministério Público busca a condenação também por associação para o tráfico, afastamento da atenuante da confissão espontânea e majoração da fração da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) verificar se é legítima a incidência das causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas; (iii) determinar se é devida a atenuante da confissão espontânea; e (iv) examinar se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atenuante da confissão espontânea deve ser mantida, pois as declarações do réu, embora parciais, foram utilizadas como elemento probatório na formação do convencimento judicial (Súm. nº 545 do STJ).

5. A fração de um sexto aplicada à causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 é adequada e proporcional, sendo incabível a majoração para o patamar máximo de dois terços em razão da ausência de circunstâncias qualificadoras adicionais, como armamento de alto calibre ou pluralidade de armas.

6. Restou comprovado o vínculo estável e permanente entre o réu e o adolescente apreendido, com divisão de tarefas, atuação coordenada e envolvimento com organização criminosa, configurando o crime de associação para o tráfico do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

7. A incidência da causa de aumento pelo envolvimento de menor (art. 40, VI, da Lei de Drogas) possui natureza objetiva, bastando a comprovação da participação do adolescente na empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto.

8. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) é inaplicável, tendo em vista a condenação concomitante por associação para o tráfico, o que revela dedicação a atividade criminosa.

9. A nova condenação por associação para o tráfico, diante do recurso do Ministério Público, em concurso material com o delito de tráfico, enseja readequação da pena para dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de mil, seiscentos e trinta e três dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu desprovido e do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão parcial do réu utilizada na fundamentação da sentença autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP.

2. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas incide sempre que houver participação de menor na prática delitiva.

3. A existência de vínculo estável, atuação conjunta reiterada e conexão com organização criminosa são elementos suficientes para caracterizar o crime de associação para o tráfico.

4. A condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

5. A fração de um sexto para majorar da pena por uso de arma de fogo é adequada quando não há circunstâncias agravantes adicionais que justifiquem elevação superior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, III, d, 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, 35, 40, IV e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súm. nº 545; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; STJ, AgRg-HC 973.759, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento ao apelo defensivo e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CRIMINAIS Nº
0000539-85.2024.8.08.0014

APELANTES: DIEGO RODRIGUES VIEIRA e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e DIEGO RODRIGUES VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
DIEGO RODRIGUES VIEIRA
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de ID 13837443 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções previstas no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o das imputações relativas ao art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. A pena foi fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13837448), a defesa técnica de
DIEGO RODRIGUES VIEIRA
pugna:
(i)
pelo decote da causa de aumento por envolvimento de menor (art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343/2006);
(ii)
pelo reconhecimento da redutora prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo;
(iii)
consequentemente, pela fixação do regime inicial aberto; e
(iv)
pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ao ID 13837452, pelo
desprovimento
do recurso da defesa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por sua vez, em seu apelo acostado ao ID 13837450, requer:
(i)
a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06;
(ii)
o decote da atenuante da confissão espontânea; e
(iii)
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à causa de aumento tipificada ao art. 40, inc. IV da Lei de Drogas.

Contrarrazões de
DIEGO RODRIGUES VIEIRA
(ID 13837453), pelo
desprovimento
do apelo ministerial.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14380541), pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento
do recurso do
parquet
.

I. Apelação Criminal do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
:

I.a. Do afastamento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal):

Insurge-se o
parquet
contra o reconhecimento, em primeira instância, da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o réu, ora apelado, não teria admitido a prática da traficância, buscando, ao revés, eximir-se da responsabilidade ao imputar a posse da droga e da arma ao adolescente que o acompanhava.

Sobre esse tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento, na Súmula nº 545, no sentido de que “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”.

Trata-se, portanto, de um critério objetivo – se as declarações do acusado, ainda que de forma parcial, foram sopesadas pelo Magistrado e sirvam como um dos pilares para a fundamentação da condenação, a aplicação da atenuante passa a ser um imperativo legal.

No caso em concreto, para formar seu édito condenatório, o Juízo Sentenciante utilizou-se das declarações realizadas pelo acusado em seu interrogatório judicial, nos seguintes termos:

“Cumpre destacar que o réu, em seu depoimento prestado em juízo, admitiu expressamente a prática delitiva, reconhecendo que, juntamente com o menor Brian, deslocou-se até outro município com o propósito de buscar substância entorpecente do tipo ‘maconha’.

Tal confissão judicial, revestida de espontaneidade e coerência com os demais elementos colhidos durante a instrução processual, corrobora a narrativa apresentada pelos agentes de segurança pública e reforça a consistência da acusação.

Além disso, o próprio réu declarou que receberia a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), além de um pedaço da substância entorpecente, como forma de compensação pelo transporte ilícito, circunstância que demonstra não apenas sua ciência e voluntariedade na empreitada criminosa, mas também o dolo específico na participação da atividade de tráfico de drogas.

Dessa forma, restou claro que o acusado
Diego Rodrigues Vieira
trazia consigo substâncias entorpecentes, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mediante emprego de arma de fogo e envolvendo pessoa menor de idade”.

Dessa forma, a Magistrada extraiu das declarações do acusado elementos essenciais para a configuração do tipo penal, como a
voluntariedade
na conduta de
transportar
o entorpecente e, inclusive, a
finalidade mercantil
da empreitada, evidenciada pela promessa de pagamento.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, tipificado ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de tipo misto alternativo, ou seja, consuma-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares ali descritos – dentre eles, "
transportar
", o que se verifica na presente hipótese.

Assim, a tese ministerial de que o réu atribuiu a propriedade da droga ao adolescente não tem o condão de afastar a incidência da atenuante.

I.b. Da exasperação da causa de aumento pelo emprego da arma de fogo (art. 40, inc. IV da Lei nº 11.343/2006):

Primeiramente, é cediço que a escolha da fração de aumento de pena, dentro dos limites legais de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador. A alteração, nesta instância recursal, somente se justifica em casos de manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não vislumbro na espécie

No caso em tela, o Juízo de Primeiro Grau aplicou referida causa de aumento na fração de 1/6 (um sexto). O órgão ministerial, contudo, pugna pela exasperação da fração aplicada para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão de tratar-se do emprego de uma arma de fogo com a
numeração suprimida
, o que denota maior gravidade em concreto da conduta.

Sobre essa temática, ressalta-se que causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas visa punir com maior rigor o tráfico praticado com a intimidação ou o poderio bélico que o emprego de
qualquer
arma de fogo confere à empreitada criminosa.

A conduta de possuir ou portar arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada, por sua vez, constitui tipo penal autônomo e mais grave, previsto no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Ademais, a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços) é usualmente utilizada, na jurisprudência pátria, quando verificado o emprego de armamento de alto calibre ou de múltiplas armas, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Destarte, a fração de aumento estabelecida na sentença mostra-se razoável e proporcional, não comportando reparo.

I.c. Da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006):

Por fim, o Ministério Público requer a condenação de
DIEGO RODRIGUES VIEIRA
pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessária a demonstração inequívoca de um vínculo de estabilidade e permanência entre os agentes, com o dolo específico de se associarem para a prática reiterada dos crimes de tráfico (
animus associativo
).

No caso em tela, o agente de segurança Jorge Luis Sarcinelli Santos, sabatinado em Juízo, afirmou que a polícia já monitorava o réu e o grupo criminoso “
TCP
” por seu envolvimento com o tráfico nos bairros Vicente Soella e Nova Almeida.

De forma corroborativa, o policial militar Paulo Cezar Guerini Junior relatou ter ouvido o réu instruir o menor a assumir a responsabilidade pelos ilícitos, justificando que ocupava
posição de gerência
na região, e que tinha conhecimento de que o réu era membro da facção "
TCP
".

Nesse sentido, cumpre ressaltar que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/03/2023).

Ademais, consta nos autos (ID 13837444) registro de ato infracional anterior (nº 0005391-60.2021.8.08.0014) em que
DIEGO RODRIGUES VIEIRA
e Brian Pereira do Nascimento figuram juntos no polo passivo, também por tráfico de drogas, o que serve como forte indício do vínculo associativo preexistente entre eles.

Dessa forma, a estabilidade do vínculo não se presume apenas pela prisão em conjunto do réu com o menor, mas é inferida a partir de um conjunto probatório robusto:
(i)
os depoimentos policiais detalhados;
(ii)
a estrutura hierárquica mencionada (gerência);
(iii)
a identificação da facção (“TCP”);
(iv)
a complexidade da conduta (viagem intermunicipal para buscar drogas e arma); e
(v)
o histórico de envolvimento conjunto em atos infracionais.

Presentes, portanto, os elementos do tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a condenação é medida que se impõe.

II.
Apelação Criminal de

DIEGO RODRIGUES VIEIRA:

II.a. Do decote da causa de aumento por envolvimento de menor (art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343/2006):

A defesa sustenta que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, deve ser afastada, tendo em vista que o adolescente Brian Pereira do Nascimento, que participou da empreitada criminosa, já era “
corrompido
”, possuindo registros de atos infracionais anteriores.

No entanto, a majorante em comento possui caráter objetivo, visando punir com mais severidade aquele que, para a prática do tráfico de drogas ou crimes correlatos, envolve crianças e adolescentes, que, por sua condição de vulnerabilidade, são aptas à cooptação pelo mundo do crime.

No caso em apreço, a participação do adolescente Brian Pereira do Nascimento é incontroversa, uma vez que ele foi apreendido juntamente com o apelante no interior do veículo que transportava a droga e a arma de fogo, conforme detalhado no Boletim Unificado nº 55025643 e corroborado pelos depoimentos em juízo.

O próprio réu,
DIEGO RODRIGUES VIEIRA
, em seu interrogatório judicial, admitiu que foi acompanhar o adolescente Brian Pereira do Nascimento em um “
corre
” de “
uma maconha
”.

Portanto, comprovada a participação do menor no fato delituoso, a incidência da causa de aumento é medida que se impõe, devendo ser mantida a sua aplicação.

II.b. Da aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006):

A defesa pleiteia, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena conhecida como “
tráfico privilegiado
”, insculpida no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Para a aplicação da causa de diminuição especial prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, é necessário que o agente preencha, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:
(i)
primariedade;
(ii)
bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso em tela, como, no presente voto, a r. Sentença foi reformada para condenar o Apelante pela prática do delito tipificado ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – associação para o tráfico – não se resta preenchido o requisito constante no item “
(iv)
”
.

Em alinhamento:

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
O afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é justificado pela condenação concomitante por associação para o tráfico, elemento suficiente para demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas
. [...] (
STJ; AgRg-HC 973.759; Proc. 2025/0003967-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 26/06/2025
) – destaquei.

Assim sendo, resta plenamente justificado o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. Da dosimetria da pena
d
o art. 35 da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase dosimétrica, inexistindo circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal a serem sopesadas em desfavor do acusado, fixo a
pena-base
no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda etapa, ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, mantenho a
pena
intermediária
em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
(Súmula 231, STJ).

Por fim, na terceira fase, presentes as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), respectivamente, tornando-a
definitiva
em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
, bem como o pagamento de
953
(
novecentos e cinquenta e três
) dias-multa
.

III.
a
. Do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal):

Somando-se as penas aplicadas em razão do concurso material, estabelece-se a pena definitiva em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 1.633 (mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa
, fixando cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

III.
b
. Do regime de cumprimento da pena:

Considerando o
quantum
da pena final (superior a 8 anos), fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:

I. NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
DIEGO RODRIGUES VIEIRA;

II. DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a r. Sentença para
CONDENAR
o acusado pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva, em concurso material (art. 69 do Código Penal), em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa
, mantendo os demais termos da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)